Tribunal: TJMT
Processo: 1025736-20.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025736-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GEISON VICENTE DA CONCEICAO - CPF: 713.919.591-91 (AGRAVADO), EMANUEL G.M.J TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.720.276/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN – MEDIDA JÁ ABRANGIDA PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD –INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – ART. 370 DO CPC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O entendimento deste Sodalício é firme no sentido de que
“I - As pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar não produzem efeito prático, na medida em que, como consabido, não há a necessidade de que o veículo seja de propriedade do usuário. II - Não se mostra útil a reiteração de pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos (CCS - BACEN), isso quando, realizadas buscas pelo SISBAJUD, não tenham sido identificados recursos aptos a garantir a execução. III - A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.”
(N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025736-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADOS: GEISON VICENTE DA CONCEIÇÃO E EMANUEL G.M.J TRANSPORTES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000221-95.2017.8.11.0004, proposta em face de
GEISON VICENTE DA CONCEICAO
e
EMANUEL G.M.J TRANSPORTES LTDA
, que indeferiu o pedido de consulta de bens dos executados junto ao BACEN/CCS, às administradoras de meios de pagamento, Sem Parar, Conectar

Soluções de Mobilidade Eletrônica e a Censec, bem como a expedição de mandado de constatação de funcionamento via oficial de justiça junto às sedes das empresas G. V. DA CONCEIÇÃO & CONCEIÇÃO LTDA (CNPJ 08.812.662/0001-78) e SÃO FRANCISCO TRANSPORTADORA LTDA (CNPJ nº 36.876.217/0001-07), das quais o executado Geilson é sócio, ao argumento de que o juízo não possui convênio com os referidos órgãos, afirmando que tais diligências incumbem ao exequente.

Nas razões recursais, o banco agravante sustenta que
“por não terem sido localizados bens livres e desembaraçados capazes de saldar o débito através dos sistemas disponíveis ao juízo como o Renajud, é que foi requerida a expedição de ofício as referidas empresas, a fim de se localizar possíveis cadastros em nomes dos executados e através deles se chegar a veículos que não tenham sido transferidos documentalmente com a intenção de ocultar patrimônio, já que a execução está em andamento há mais de 06 anos e não foram localizados bens passíveis de penhora”
(sic).

Alega que
“só é possível a solicitação de pesquisa de escrituras e procurações públicas ao CENSEC mediante ordem judicial, conforme resposta do próprio órgão quando da solicitação das informações”
(sic).

Assevera que “
em que pese o quanto informado pelo juízo em relação ao indeferimento da pesquisa via CCS-BACEN, tem-se que se almeja com a pesquisa apenas informações cadastrais das relações que os executados possuem com instituições financeiras, mas também possíveis relações intermediadas por representantes - mediante procuração, dado este que é obtido por meio de tal pesquisa -, indicando as datas de início e fim, o que, no entanto, não é indicado na pesquisa SISBAJUD”
(sic).

Quanto a necessidade de constatação de funcionamento das empresas em que o executado é sócio via oficial de justiça, aduz que “
eventual investigação particular não estaria munida da fé pública atribuída aos atos praticados por Oficial de Justiça, de modo que, in casu, o deferimento da expedição do mandado de constatação traz economia e celeridade ao processo de execução.”
(sic).

A par desses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja “
deferida a expedição de ofícios a SEM PARAR, CONECTCAR, CENSEC e CCS-BACEN, além da expedição de mandado de constatação nas empresas G. V. DA CONCEICAO & CONCEICAO LTDA (CNPJ 08.812.662/0001-78) e SÃO FRANCISCO TRANSPORTADORA LTDA (CNPJ nº 36.876.217/0001-07
)” (sic), e, no mérito, o provimento do recurso, nos termos acima delineados.

Diante do recolhimento a destempo do preparo, foi determinada a intimação da agravante para proceder com seu recolhimento em dobro (Id. 188709152), seguindo-se da sua comprovação no prazo assinalado, conforme guia juntada ao Id 190164658.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 10/11/2023, conforme decisão de Id. 90455155.

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se os autos originários de ação de execução de título extrajudicial, cuja decisão recorrida indeferiu o pedido de consulta de bens dos executados agravados junto ao BACEN/CCS, às administradoras de meios de pagamento, Sem Parar, Conectar

Soluções de Mobilidade Eletrônica e a Censec, bem a expedição de mandado de constatação de funcionamento via oficial de justiça junto às sedes das empresas G. V. DA CONCEIÇÃO & CONCEIÇÃO LTDA (CNPJ 08.812.662/0001-78) e SÃO FRANCISCO TRANSPORTADORA LTDA (CNPJ nº 36.876.217/0001-07), das quais o executado Geilson é sócio.

Inconformado, o banco exequente agravante pretende a reforma do
decisum
com a determinação de expedição dos ofícios e do mandado de constatação, nos moldes requeridos na ação de origem.

Pois bem. Do cotejo da situação concreta, tenho que a decisão hostilizada deve ser reformada em parte, pelas razões que passo a declinar.

Inicialmente, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como INFOJUD, RENAJUD ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em processos de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo 835 do CPC.

Quanto a pesquisa aos dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/BACEN), importante destacar que o sistema SISBAJUD o engloba.

In casu
, tal pedido de busca deve ser indeferido, pois, conforme consta nos autos de origem (Id. 112545115), buscas prévias pelo SISBAJUD já foram realizadas, resultando infrutíferas.

Nessa mesma linha, também não se mostra útil as pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar, na medida em que, como consabido, não há a necessidade de que o veículo seja de propriedade do usuário.

A corroborar tais entendimentos, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES – ÓRGÃOS E EMPRESAS DIVERSAS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRECEDENTE DESTA C. CÂMARA – DECISÃO MODIFICADA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (TJ-MT 10081969020228110000 MT).”
(N.U 1016331-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEM PARAR E CONECTAR – EFICÁCIA INDEMONSTRADA – DILIGÊNCIA JUNTO AO CCS/BACEN - MEDIDA JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD –INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
As pesquisas perante as empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar não produzem efeito prático, na medida em que, como consabido, não há a necessidade de que o veículo seja de propriedade do usuário.

II
- Não se mostra útil a reiteração de pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos (CCS - BACEN), isso quando, realizadas buscas pelo SISBAJUD, não tenham sido identificados recursos aptos a garantir a execução.

III - A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC depende de autorização judicial e constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.”

(N.U 1005857-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(N.U 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Por outro lado, possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, de acordo com o Provimento nº. 18/2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais constituindo recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CENSEC (CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS) - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - VIABILIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens
d
o devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.
”
(N.U 1014128-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – SEM PARAR, CONECTCAR E GEDAVE – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

‘O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais’

(TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022).”
(N.U 1007577-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Por fim, melhor sorte não assiste ao banco recorrente quanto ao pedido de expedição de mandado de constatação, isso porque da análise dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu com acerto, pois, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências sem utilidade.

Ao analisar o pedido, a d. Magistrada
a quo
exarou:

“Indefiro expedição de mandado de constatação para verificação de pleno funcionamento, cabendo ao próprio exequente a realização de tal diligência”.

Na hipótese, ainda que o mandado de constatação seja uma possibilidade, compete ao credor diligenciar em busca do executado e bens passíveis de penhora, utilizando todos os meios extrajudiciais possíveis.

Além disso, não foi comprovado o esgotamento de todas as possibilidades de busca por bens penhoráveis pertencentes à parte executada agravada.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

‘De acordo com o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em análise, o pedido de expedição de mandado de constatação se mostra inútil, uma vez que não há qualquer indício de que a Agravada não esteja mais sediada no endereço constante dos autos. Ademais, cabe ao Exequente/Agravante diligenciar para verificar o regular funcionamento da empresa Agravada, ônus que não pode ser transferido ao Judiciário.” (TJ-MT 10229645520218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2022)’.
”

(N.U 1021108-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Logo, a pretensão recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a expedição de ofício, tão somente, à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024